Tribunal: CARF
Processo: 10580.902225/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.902225/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.294 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2021
Recorrente
ARIEL PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES DE RENDIMENTOS DE JCP.
DISPONIBILIDADE.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à demonstração da
liquidez e certeza do crédito. Confirmando-se a disponibilidade das retenções
de IR sofridas pela contribuinte, tem-se por reconhecer o crédito de saldo
negativo de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer um crédito adicional de R$10.022,91 de saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário 2005 e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 02-87.453, da
3a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.902225/2010-52
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902225/2010-52

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“O presente processo trata de PER/DCOMP que utilizou como crédito o Saldo Negativo
de IRPJ apurado no AC DE 2005, no valor de R$ 18.888,22.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do Despacho
Decisório anexado à fl. 15:
DESPACHO DECISÓRIO 869623660
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 18.888,22.
Valor na DIPJ: R$ 18.888,22.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 27.391,29
IRPJ devido: R$ 8.503,07
Valor do saldo negativo disponível: R$ 8.865,31
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
11109.74086.150908.1.7.02-7370
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
05712.64987.241008.1.3.02-1150 32391.48040.220708.1.7.02-9932
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/08/2010

2.1 A DRF reconheceu como válido somente parte do crédito utilizado pelo contribuinte
nas DCOMP`s e HOMOLOGOU PARCIALMENTE as compensações declaradas, em
função da insuficiência do crédito.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 13/08/2010, conforme documento à fl.
23. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 14/09/2010 o documento às fls. 24 a 27,
onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. A Requerente é pessoa jurídica que se dedica a gestão de participação societária
(holdings), revestindo-se, assim, da condição de contribuinte do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica — IRPJ.
4.1 Apurou a Requerente, por ocasião do ajuste anual relativo ao período de 13 de junho
a 31 de dezembro de 2005, saldo negativo de IRPJ, no valor de RS 18.888 22, conforme
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902225/2010-52

informado na Ficha 12A (Linha 19) da DIPJ2006 que, ressalte-se, compunha-se,
exclusivamente, de imposto de renda retido de rendimentos de juros sobre capital
próprio.
4.2. Promoveu a Requerente a compensação deste saldo negativo de IRPJ a partir da
transmissão dos PER/DCOMP’s em litígio neste processo.
5. Diante da não homologação promovida pelo fisco, a Requerente realizou uma
detalhada revisão dos seus procedimentos fiscais, constatando que procede o valor
informado de saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 18.888,22.
6. O credito de imposto de renda retido sobre juros de capital próprio de setembro de
2005 e outubro de 2005 foi parcialmente compensado com o imposto de renda devido
sobre os juros de capital próprio deliberados, nas mesmas datas, pela Requerente,
conforme tabela apresentada.
6.1 Argumenta que o fisco desconsiderou parte do IRF de juros sobre capital próprio
deduzido na DIPJ e que o procedimento adotado pela requerente está em perfeita
harmonia com a legislação de regência.
7. Por fim, requer o reconhecimento do crédito utilizado nas DCOMP`s e a
homologação integral das compensações declaradas.
8. Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à DRJ,
para apreciação das razões apresentadas.”

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“9. O contribuinte apurou Saldo Negativo de IRPJ na DIPJ, indicando na DCOMP as
antecipações efetuadas no período. Aferindo as informações prestadas pelo contribuinte,
a DRF validou somente parte do IRF indicado na DCOMP – advindo de rendimentos de
Juros Sobre Capital Próprio (JCP) - tendo em vista que parte do IRF indicado foi
consumido em outras DCOMP`s.
10. O manifestante discorda do apurado, apresentado planilha demonstrativa, embora
concordando com a utilização do IRF em outras DCOMP`s, apresenta valores diferentes
do apontado pela DRF.
11.
Verificando
as
DCOMP`s
20510.83392.051005.1.3.06-6710
e
27965.68330.091105.1.3.06-0750, constata-se que o valor utilizado pelo contribuinte
nestas DCOMP`s é o mesmo valor glosado pela DRF no valor dedutível do IRPJ.
11.1 O IRF-JCP é dedutível do IRF apurado quando do pagamento dos JCP, assim
como também é dedutível do IRPJ apurado no final do período. Contudo, por óbvio, um
mesmo IRF não pode ser utilizado duas vezes na dedução do imposto devido.
12. Tendo em vista que o IRF passível de dedução do IRPJ apurado no final do período
já foi validado pela DRF, não há mais crédito a ser reconhecido ao contribuinte, a título
de Saldo Negativo de IRPJ AC 2005.
Conclusão
13. À vista de tudo acima descrito, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade apresentada neste processo e manter a NÃO HOMOLOGAÇÃO
promovida pela DRF.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 11/09/2018 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 196), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
10/10/2018 (e-Fls. 199 a 204).
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902225/2010-52

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega, em síntese:
i.
Que “nos meses de setembro, outubro e dezembro do ano-calendário 2005,
a Recorrente recebeu de sociedade por ela controlada pagamentos a título
de juros sobre capital próprio (“JCP”), com a consequente retenção do
IRRF sobre tais rendimentos, no valor total de R$ 69.935,13 (fls. 166)”;
ii.
Que em cada um desses meses deliberou e pagou aos seus próprios
acionistas JCP. E que os débitos de IRRF incidente sobre o JCP pagos pela
Recorrente foram compensados com os crédito de IRRF que detinha a
Recorrente;
iii.
Que após as compensações, restaram saldos remanescentes que foram
utilizados no encontro de contas com as estimativas, conforme quadros a
seguir:

iv.
Que “no mês de dezembro de 2005, a Recorrente recebeu JCP de sua
controlada, com a consequente retenção a título de IRRF no valor de R$
17.368,38”, e que procedeu o ajuste anual de IRPJ;
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902225/2010-52

v.
Que “verificou que o IRPJ devido no ano-calendário totalizava R$
8.503,07 (ficha 12A da DIPJ 2006). Não obstante, as antecipações e
retenções de fonte, no total de R$ 69.935,13, após as compensações com
débitos de IRRF sobre JCPs declarados e pagos pela Recorrente no valor
de R$ 42.543,84, ultrapassaram este valor, gerando o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2005 no valor de R$ 18.888,22, conforme quadro
a seguir:

vi.
Que “apurou o saldo negativo de R$ 18.888,22, devidamente declarado na
Ficha 12A da DIPJ 2006 colacionada acima. Em momento algum utilizou
um imposto de renda retido na fonte duas vezes na dedução do imposto
devido. Em outras palavras, dos R$ 69.925,12 de créditos tributários,
advindos de imposto de renda de juros sobre capital próprio, foram
compensado R$ 42.543,84 de imposto de renda de terceiros (JCP) e
deduzidos R$ 8.503,07 do imposto de renda na apuração anual sobrando
os R$ 18.888,82 para compensações futuras. Diante disso, o crédito de R$
18.888,22 foi integralmente utilizado nas PER/DCOMPs objeto do
presente recurso”;
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902225/2010-52

vii.
Por fim, requer o provimento do recurso com a homologação integral das
DCOMP’s.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em DCOMP no 11109.74086.150908.1.7.02-7370 (originária do crédito), como decorrente de Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 (exercício 2006), no valor original de R$ 18.888,22.
Como relatado, a DRF não reconheceu parte das retenções de rendimentos de JCP
sob a justificativa de que teriam sido compensadas com débitos quando do pagamento de JCP,
conforme observa-se no quadro a seguir que consta nas informações complementares do
Despacho Decisório:

Ainda, pela análise do Comprovante Anual de Rendimentos (e-Fl. 166), constata-
se que a DRF reconheceu na íntegra apenas as retenções de dez/2005:
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902225/2010-52

Tem-se, portanto, que a controvérsia remanesce sobre parte das retenções de
set/2005 e out/2005.
Pois bem.
Em sede recursal, a contribuinte alega que compensou apenas parte da retenções
com débitos de IRRF sobre JCP’s, restando-se saldo disponível em ambas as competências a
serem aproveitadas no ajuste anual.
Analisando-se a decisão de 1a instância, constata-se que a DRJ entendeu que a
recorrente já havia utilizado todo o crédito das retenções, e que não poderia aproveitá-lo em
duplicidade.
Entretanto, entendo que assiste razão à contribuinte.
Em uma simples análise às informações das DCOMP’s (e-Fl. 191) em que a
contribuinte compensou as retenções de JCP, observa-se que o valor utilizado corresponde
exatamente ao alegado:

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902225/2010-52

Observa-se, portanto, que se restaram disponíveis a quantia de R$ 9.730,41 de
retenções da competência de set/2005, e a quantia de R$ 282,50 das retenções de out/2005, que
somadas totalizam R$ 10.022,91, o que corresponde exatamente ao crédito que não fora
reconhecido.
Desta feita, como a contribuinte não compensou o crédito na íntegra, a parte não
utilizada das retenções pode ser deduzida na apuração do IRPJ, com o permissivo legal dos
dispositivos a seguir:
LEI 9.430/96
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo.

LEI 9.249/95
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902225/2010-52

remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
(...)
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;

Dessa forma, entendo que deve ser reconhecido o crédito em litígio no valor de
R$ 10.022,91 que, somado ao valor já reconhecido pela DRF de R$ 8.503,07, corresponde ao
saldo negativo de IRPJ declarado pela contribuinte de R$ 18.888,22.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer o crédito adicional de R$ 10.022,91 de saldo negativo de
IRPJ no ano-calendário 2005, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital